Tribunal: TJSP
Processo: 2009710-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: para eventual adequação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Acórdão anterior que reconheceu a possibilidade de condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios (em percentual sobre o proveito econômico obtido), diante do acolhimento, ainda que parcial, de exceção de pré-executividade. Posicionamento que não destoa da decisão do REsp no 1.185.036/PE (Tema 421). Julgado mantido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2009710-49.2019.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Acórdão anterior que reconheceu a possibilidade de condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios (em percentual sobre o proveito econômico obtido), diante do acolhimento, ainda que parcial, de exceção de pré-executividade. Posicionamento que não

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Acórdão anterior que reconheceu a possibilidade de condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios (em percentual sobre o proveito econômico obtido), diante do acolhimento, ainda que parcial, de exceção de pré-executividade. Posicionamento que não destoa da decisão do REsp no 1.185.036/PE (Tema 421). Julgado mantido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000570310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2009710-49.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante VAZ
TEIXEIRA & CIA. LTDA., é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgado mantido V.U", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 6 de julho de 2020
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2009710-49.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/3
VOTO No 34.929
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2009710-49.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: VAZ TEIXEIRA & CIA LTDA
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Retorno ao órgão julgador para
eventual adequação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código
de Processo Civil. Acórdão anterior que reconheceu a
possibilidade de condenação da Fazenda Pública em honorários
advocatícios (em percentual sobre o proveito econômico obtido),
diante do acolhimento, ainda que parcial, de exceção de pré-
executividade. Posicionamento que não destoa da decisão do REsp
no 1.185.036/PE (Tema 421). Julgado mantido.
No Acórdão de fls. 71/78 (complementado pelos acórdãos de
fls. 144/148 e 162/164), esta C. Câmara, dentre outras questões, reconheceu a possibilidade
de condenação da Fazenda Estadual no pagamento de honorários advocatícios (em
percentual sobre o proveito econômico obtido) diante do acolhimento, ainda que parcial,
de exceção de pré-executividade,
A Fazenda do Estado, então, interpôs recurso especial, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, alegando ofensa
às disposições do artigo 85 e §§ 3o e 8o, do Código de Processo Civil (fls. 167/197).
Tendo em vista o julgamento do Recurso Especial no
1.185.036/PE (Tema no 421), os autos retornaram à Câmara, nos termos do artigo 1.030,
inciso II, do Código de Processo Civil (fls. 209/210).
É o relatório.
Com relação a essa questão, referente aos honorários
advocatícios o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese no julgamento do
Recurso Especial n. 1.185.036/PE (Tema 421):
“É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de
honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução
Fiscal pelo acolhimento da Exceção de Pré-Executividade”.
No presente caso, embora não tenha ocorrido a extinção do
processo, os honorários advocatícios são igualmente cabíveis, pois o próprio Superior
Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de fixação dessa verba na hipótese de
acolhimento de exceção de pré-executividade, “ainda que não ocorra a extinção
completa da execução” (AgRg no REsp 1.134.076/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j.
20/10/2009), ou seja, o entendimento é de “ser cabível a fixação de honorários de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2009710-49.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/3
sucumbência quando a Exceção de Pré-executividade for acolhida para extinguir total ou
parcialmente a Execução Fiscal” (AgRg no REsp n. 1.528.801/GO, Rel. Min. Herman
Benjamin, j. 18/08/2015).
No mesmo sentido: REsp n. 1.871.520/SP, Rel. Min. Regina
Helena Costa, j. 27/04/2020).
Ante o exposto, mantenho o julgado anterior (fls. 71/78).
FERREIRA RODRIGUES
Relator